Tribunal: TJES
Processo: 5000550-08.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000550-08.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PEDRO IVO STEIN AMBROZIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por meio de procedimento administrativo disciplinar restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante. 2. Nos termos do disposto no art. 112, §6º da LEP, havendo cometimento de falta grave, fica o apenado sujeito à interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios execucionais. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000550-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO IVO STEIN AMBROZIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
PEDRO IVO STEIN AMBROZIO
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e consequentemente determinou a interrupção da contagem dos prazos para fins de benefícios execucionais.

Em suas razões, busca a defesa o afastamento da falta grave, sob argumento de que o agravante não tentava esconder uma lâmina, mas apenas teria o barbeador se desmontado ao cair no chão.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o agravante durante o procedimento de barba no interior da unidade prisional, tentou esconder uma lâmina.

Segundo consta, o Inspetor Penitenciário Idelb Martins Paz Júnior ao observar a conduta do agravante procedeu ao imediato recolhimento do material, a fim de garantir a integridade física do agravante e demais presos.

Ao prestar esclarecimentos em juízo, o reeducando afirmou que o barbeador caiu no chão tendo se desmontado, não havendo qualquer intenção do mesmo em particionar o material para guardar apenas a lâmina.

Ao me debruçar sobre os autos verifico que as alegações defensivas não encontram respaldo no conjunto probatório.

Ademais, importante pontuar que o depoimento do inspetor penitenciário, além de ser dotado de fé pública, encontra-se amparado na prova carreada no caderno processual.

Assim, entendo que o apenado Marcelo cometeu falta grave, nos termos do art. 50, III da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, dispõe o art. 112, §6º da LEP que havendo o cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena privativa de liberdade deverá ser interrompida a contagem do prazo para obtenção dos benefícios execucionais.

Nessa toada, resta inconteste a prática de falta grave por parte do apenado, não havendo qualquer ilegalidade na interrupção da contagem dos prazos para obtenção dos benefícios execucionais.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

6 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)